Tribunal: TJBA
Processo: 0126504-29.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0126504-29.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): Matheus Moraes Sacramento APELADO: JOSE DILANEU BARBOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, §4º, DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica posta, fundamentando a anulação da sentença com base na ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 40, §4º, da Lei 6.830/1980. 3. A alegação de prescrição intercorrente não foi ignorada, mas tornou-se prejudicada em razão da anulação da sentença por vício processual, devendo ser reanalisada quando do novo julgamento em primeira instância. 4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO nº 0126504-29.2006.8.05.0001, em que figura como parte embargante JOSÉ DILANEU BARBOSA e como parte embargada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, ............. de............................de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) do Estado da Bahia